Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-04.2022.8.11.0038
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001139-04.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEX MAGALHAES DA SILVA - CPF: 008.031.881-96 (APELADO), LOALLISSON CHRISTHOPHER PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.920.831-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WANIA RITA DE CASSIA GASCH HARRIS - CPF: 270.149.403-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MACENA FERNANDES - CPF: 019.942.761-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDISLENE FURTADO DA SILVA - CPF: 858.734.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELHA DOS SANTOS - CPF: 015.361.261-44 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYSSA SANTOS DA CRUZ - CPF: 061.503.211-77 (TERCEIRO INTERESSADO), K. M. D. S. - CPF: 071.958.151-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ART. 136, §3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A ORIGEM DAS LESÕES. EPISÓDIO ISOLADO NO CONTEXTO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DOLOSO DOS MEIOS DE CORREÇÃO.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga (MT), que absolveu o acusado da imputação da prática do crime previsto no artigo 136, §3º, do Código Penal (maus-tratos qualificado), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A acusação sustenta que o apelado teria abusado dos meios de correção/disciplina contra sua filha adolescente de 13 anos, desferindo tapas no rosto, soco na boca, pressionando-a contra a parede e enforcando-a, causando lesões comprovadas por exame de corpo de delito.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de maus-tratos qualificado, especialmente quanto à autoria das lesões e à presença do elemento subjetivo do tipo penal.

III. Razões de decidir:

1. O crime de maus-tratos, previsto no artigo 136 do Código Penal, exige para sua configuração a exposição a perigo da vida ou saúde de pessoa sob autoridade do agente, mediante abuso dos meios de correção ou disciplina, tratando-se de crime de perigo concreto que demanda a comprovação do dolo específico.

2. Embora a materialidade esteja comprovada pelo auto de exame de corpo de delito, há dúvida razoável sobre a origem das lesões, pois existe outro procedimento (autos nº 1001014-36.2022.8.11.0038) que apura agressões supostamente praticadas contra a menor por sua genitora e irmão no dia anterior aos fatos objeto deste recurso.

3. O Auto de Exame de Corpo de Delito, realizado no dia 04/09/2022, não delimita o espaço de tempo em que as lesões foram produzidas, nem indica se eram recentes ou antigas, havendo indicação de "fio de energia" como instrumento causador, o que se coaduna com o relato da vítima sobre agressão pela mãe no dia anterior.

4. As testemunhas ouvidas em juízo corroboraram que se tratou de episódio isolado, não havendo histórico de agressões físicas anteriores do pai contra a filha.

5. Os vídeos juntados aos autos não demonstram o apelado aplicando qualquer tipo de correção física na vítima, o que fragiliza a tese acusatória.

6. Não restou suficientemente demonstrado o dolo específico de expor a vítima a perigo concreto mediante abuso dos meios de correção ou disciplina, elemento subjetivo imprescindível para a configuração do delito de maus-tratos.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Para a configuração do crime de maus-tratos é imprescindível a demonstração do dolo específico de expor a vítima a perigo concreto, mediante abuso dos meios de correção ou disciplina. 2. Havendo dúvida razoável sobre a autoria das lesões e ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo penal, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 136, §3º, do Código Penal; art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000994-03.2018.8.11.0006, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, j. em 09/05/2024; TJ-DF 20130810031539 DF 0003153-94.2013.8.07.0008, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª TURMA RECURSAL, j. em 25/04/2018; TJ-MT - N.U 1013959-43.2022.8.11.0042, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, j. em 02/10/2025; TJ-MT - N.U 1000328-65.2023.8.11.0052, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos nº 1001139-04.2022.8.11.0038, que absolveu
Alex Magalhães da Silva
da imputação da prática do crime previsto no
artigo 136, §3º, do Código Penal
, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(sentença – Id. 312148436).

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que restou patente nos autos que o apelado foi autor do crime de maus-tratos contra sua filha, após desferir dois tapas no rosto da adolescente e um soco em sua boca enquanto discutiam, pressionando-a na parede e enforcando-a, conforme comprovado através do auto de exame de lesão corporal. Argumenta que o acusado abusou dos meios de correção/disciplina, em patente abuso de sua autoridade sobre a adolescente decorrente de sua condição de pai (Id. 312148442).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando a ausência do elemento subjetivo para caracterização do delito de maus-tratos, argumentando que a decisão absolutória está em consonância com as provas colhidas ao longo da instrução processual (Id. 312148449).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 323736381), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário: Sentença penal absolutória – APELADO
denunciado pela prática da conduta tipificada no
artigo 136, §3º, do Código Penal
–
Absolvição
com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal –
Irresignação do Ministério Público
: Requer a condenação de ALEX nos termos da denúncia –
Não procede
: Analisando os autos com atenção é difícil dizer que a conduta do APELADO não é típica de maus-tratos, haja vista que o direito de educar/ corrigir os filhos não pode ser legitimado por meio de agressões físicas como no caso da vítima em que o Auto de Exame de Corpo de Delito comprovou as lesões –
Todavia, há neste caso sérias dúvidas se as lesões apontadas no laudo pericial decorreram dos atos de correção de ALEX praticados no dia 03/09/2022
e que são objetos deste recurso,
ou dos atos da genitora e do irmão da ofendida, ocorridos no dia anterior 02/09/2022
, cujos fatos são objeto de apuração nos autos PJe nº 1001014-36.2022.8.11.0038 – E como
na dúvida resolve-se em favor do agente, a absolvição do APELADO ALEX deve ser mantida
–
Pelo conhecimento do apelo e improvimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos nº 1001139-04.2022.8.11.0038, que absolveu
Alex Magalhães da Silva
da imputação da prática do crime previsto no
artigo 136, §3º, do Código Penal
, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Consta da denúncia que, no dia 03/09/2022, por volta das 20h45min, na via pública situada na Rua Arthur Francisco Xavier, nº 925, Bairro Centro, no município de Araputanga/MT, o apelado
Alex Magalhães da Silva
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, expôs a perigo a vida/saúde de sua própria filha, menor com apenas 13 (treze) anos de idade, abusando dos meios de correção/disciplina, causando-lhe lesões leves descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito.

Segundo a narrativa ministerial, a vítima e o acusado haviam se desentendido em sua residência, ocasião em que o acusado desferiu dois tapas no rosto da menor e um soco em sua boca. Posteriormente, na igreja, a menor comentou com sua amiga Emily o ocorrido e manifestou desejo de ir à delegacia para registrar ocorrência. Ao tentar fugir da igreja em direção à delegacia, o acusado correu atrás dela, alcançando-a e agredindo-a com tapas, forçando-a a retornar à igreja. Diante da recusa da vítima, o acusado teria pressionado a menor contra a parede e começado a enforcá-la, causando os ferimentos registrados no laudo de corpo de delito (Id. 312148360).

Após regular instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que não havia prova suficiente para a condenação, especialmente quanto ao elemento subjetivo do tipo penal.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença absolutória deve ser mantida, pelos fundamentos que passo a expor.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exame de corpo de delito (Id. 312148357, p. 35/37), que atestou a presença de lesões na vítima. Contudo, a controvérsia reside na autoria delitiva e, principalmente, na configuração do elemento subjetivo do tipo penal de maus-tratos.

O crime de maus-tratos, previsto no artigo 136 do Código Penal, exige para sua configuração a exposição a perigo da vida ou saúde de pessoa sob autoridade, guarda ou vigilância do agente, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, mediante abuso dos meios de correção ou disciplina. Trata-se de crime de perigo concreto, que demanda a comprovação do dolo específico de expor a vítima a risco efetivo.

No caso em apreço, o cerne da questão consiste em verificar se o apelado, ao corrigir sua filha menor de idade, abusou dos meios de correção, expondo-a dolosamente a perigo concreto.

Da análise minuciosa do conjunto probatório, constato que não restou suficientemente demonstrado o elemento subjetivo necessário à caracterização do delito de maus-tratos. Vejamos.

Em seu interrogatório judicial, o apelado afirmou que agiu com o intuito de corrigir o comportamento da filha, que apresentava problemas comportamentais recorrentes. Relatou que, no dia dos fatos, a menor tentou fugir da igreja com a intenção de ir à delegacia, influenciada por amizades que ele considerava prejudiciais. Negou ter aplicado "mata-leão" na filha, explicando que apenas tentou colocá-la no veículo porque ela estava fazendo algazarra.

A vítima Karen Macena da Silva, ouvida em juízo, confirmou que o episódio de violência física foi excepcional, esclarecendo que normalmente os conflitos com o pai se limitavam a discussões verbais. Afirmou que mantém contato com o genitor e que não houve outros episódios similares de agressão.

As testemunhas ouvidas em juízo corroboraram a versão de que se tratou de episódio isolado. A testemunha Lucelha dos Santos foi categórica ao afirmar que nunca tinha visto ou ouvido falar de situações similares envolvendo o acusado e sua filha. Já a testemunha Emily Cunha Souta relatou que, durante o período em que eram amigas, Karen nunca havia relatado outros episódios de agressão por parte do pai.

Ponto crucial a ser considerado é a existência de outro procedimento (autos nº 1001014-36.2022.8.11.0038), no qual se apura agressões supostamente praticadas contra a menor por sua genitora e irmão, ocorridas no dia anterior aos fatos objeto deste recurso. Conforme destacado no parecer ministerial de segunda instância, há sérias dúvidas se as lesões apontadas no laudo pericial decorreram dos atos de correção praticados pelo apelado no dia 03/09/2022 ou dos atos da genitora e do irmão da ofendida, ocorridos no dia 02/09/2022.

O Auto de Exame de Corpo de Delito, realizado no dia 04/09/2022, constatou "
ferimento nas regiões infrahiodiana, terços médio e inferior da coxa, terço médio perna; escoriações em membros inferiores e pescoço e lábio"
. Ao responder o quesito sobre o instrumento que produziu as lesões, o médico perito indicou
"fio de energia"
, o que se coaduna com o relato da vítima sobre ter sido
"agredida fisicamente pela mãe com um fio"
no dia anterior (Id. 312148357).

Importante ressaltar que não consta no Auto de Exame de Corpo de Delito indicação ou delimitação acerca do espaço de tempo em que as lesões corporais apresentadas pela vítima foram produzidas. Não há indicativo se a escoriação no pescoço ocorreu no dia 02 ou no dia 03/09/2022, nem sequer indicação se as lesões eram recentes ou antigas.

Ademais, os vídeos juntados aos autos não demonstram o apelado aplicando qualquer tipo de correção física na vítima, o que fragiliza ainda mais a tese acusatória.

Nesse contexto de dúvida razoável sobre a origem das lesões constatadas na vítima, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, na dúvida, deve-se decidir em favor do acusado.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o episódio caracterizou-se como fato isolado na dinâmica familiar, não configurando padrão de conduta abusiva ou inadequada. As circunstâncias específicas do caso evidenciam que se tratou de medida disciplinar pontual, justificada pelo comportamento da adolescente à época e inserida no contexto do exercício da autoridade parental.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para a configuração do crime de maus-tratos, é imprescindível a demonstração do dolo específico de expor a vítima a perigo concreto, mediante abuso dos meios de correção ou disciplina. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados citados na sentença:

"RECURSO INOMINADO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE MAUS-TRATOS. RECURSO DA DEFESA QUE PRETENDE ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. PROVIMENTO. LAUDO COMPROVA A AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE PERIGO À VIDA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA ELEMENTAR DO TIPO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Na espécie, chega-se à conclusão de que a recorrente agiu com o animus corrigendi, não abusando desse meio de correção ou disciplina, para incorrer no dolo do crime de maus-tratos, porquanto não se verifica a demonstração de consciência e vontade em expor a perigo de vida ou a saúde no caso concreto. Recurso provido para absolver a recorrente na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal, prejudicada a análise das demais teses defensivas."
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000994-03.2018.8.11.0006, Relator.: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 09/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 09/05/2024)

"JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. MAUS TRATOS. ART. 136 DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTO ABUSO DE MEIO DE CORREÇÃO OU DISCIPLINAR. EXPOSIÇÃO A PERIGO DE VIDA OU SAÚDE NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDOE PROVIDO. [...] 4. Da análise do conjunto probatório não restou comprovado, de forma inequívoca, que os meios de correção supostamente aplicados pela figura paterna vieram a expor a perigo à vida ou saúde da vítima, elementar do tipo penal. Assim, a conduta do acusado não se subsome ao tipo penal do art. 136 do CP. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e absolver o acusado, com fundamento no art. 386, VII do CPP."
(TJ-DF 20130810031539 DF 0003153-94.2013.8.07.0008, Relator: JOÃO FISCHER, Data de Julgamento: 25/04/2018, 2ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/05/2018. Pág.: 730/735)

Também a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, citou precedentes que corroboram esse entendimento:

"TJMT – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL [...] 5. O laudo pericial descreve lesões contusas restritas à perna esquerda e ao pé direito, sem compatibilidade plena com os relatos da vítima, mas em consonância com a versão apresentada pelo apelante, segundo a qual a vítima teria se lesionado ao desferir um chute contra a chopeira, atingindo um cilindro de ferro. 6. A ausência de testemunhas presenciais, aliada à contradição nas declarações da vítima e à insuficiência de provas técnicas confirmatórias, inviabiliza o juízo condenatório. [...] 8. Diante do conjunto probatório frágil e da dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP."
(N.U 1013959-43.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

"TJMT – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL [...] PROVA INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A materialidade do crime de lesão corporal está comprovada pelo Exame de Corpo de Delito, mas a autoria não encontra confirmação inequívoca nos autos, especialmente em razão do lapso temporal entre os fatos e o exame, bem como da ausência de testemunhas presenciais. [...] Diante da dúvida razoável sobre a autoria dos delitos imputados, incide o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da sentença de absolvição."
(N.U 1000328-65.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

Destarte, analisando os autos com atenção, embora seja difícil afirmar categoricamente que a conduta do apelado não é típica de maus-tratos, há sérias dúvidas se as lesões apontadas no laudo pericial decorreram dos atos de correção praticados pelo apelado no dia 03/09/2022 ou dos atos da genitora e do irmão da ofendida, ocorridos no dia anterior.

Ademais, não restou suficientemente demonstrado o dolo específico de expor a vítima a perigo concreto, mediante abuso dos meios de correção ou disciplina, elemento subjetivo imprescindível para a configuração do delito de maus-tratos.

Diante desse quadro probatório frágil e da dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025